Tribunal: TJSP
Processo: 1010580-04.2019.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação em ação de cobrança – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo – Recurso da ré apelante.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Não provimento – Benefício voltado a garantir o acesso à justiça às pessoas incapazes de arcar com os custos oficiais do processo sem prejuízo à subsistência – Apelante não cumpre os requisitos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação em ação de cobrança – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo – Recurso da ré apelante.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Não provimento – Benefício voltado a garantir o acesso à justiça às pessoas incapazes de arcar com os custos oficiais do processo sem prejuízo à subsistência – Apelante não cumpre os requisitos – Gastos com saúde e residência que infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestada pela ré – Documentação apresentada posteriormente demonstra recebimentos mensais superiores a vinte mil reais, confirmando os indícios de riqueza verificados – Condição financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. Recurso não provido.